Tribunal: TJSP
Processo: 1059489-59.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1059489-59.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado W.H. P.
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1059489-59.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 32792
2
Embargos de Declaração Cível no 1059489-59.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargado: W.H. P. Serviços Médicos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 32792
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de obscuridade do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 268/272 (dos autos em apenso), o qual
deu provimento ao apelo interposto pela sociedade empresária ora
embargada, buscando a municipalidade embargante, nesta fase, em
suma, o esclarecimento de obscuridade no que se refere a
fundamentação, no V. Aresto, de que a municipalidade detinha a
informação de a sociedade empresária adotar o modelo de
responsabilidade limitada, destacando, nestes termos, a infringência
ao disposto no artigo 10 do CPC, em razão da ausência de se
oportunizar às partes manifestação quanto ao fundamento exarado
(fls. 01/03).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1059489-59.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 32792
3
obscuridade justificadora do acolhimento dos presentes embargos,
sendo certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar
no bojo da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a
sua exata compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela
sociedade empresária, foi apreciado e decidido expressamente, nos
limites de seu oferecimento, ali proferindo-se a r. decisão de fls.
268/272 (dos autos em apenso), que deu provimento ao recurso,
pelas razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS - ISS -
Município de São Paulo - Alegação quanto a tratar-se
de sociedade uniprofissional - Pretendida manutenção
no regime privilegiado do art. 9o, § 3o, do Decreto Lei
no 406/98 - Possibilidade de aplicação do almejado
benefício neste caso - Sociedade constituída por
médicos e por cotas de capital - Circunstância que não
afasta
o
benefício
-
Precedentes
do
E.
STJ
-
Especializações da atividade médica, que também não
o impedem - Distinção ausente, da legislação federal
de regência - Desenquadramento incabível, por tais
motivos - Retroação igualmente indevida - Fatos já
antes levados ao conhecimento do fisco (art. 149-VIII do
CTN) - Desnecessidade de outras provas - Sentença
reformada - Apelo provido”.
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1059489-59.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 32792
4
dos argumentos por ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR